Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708765-69.2022.8.07.0003 RECORRENTES: GILDECI CARLOS MOREIRA, KENIA DE CARVALHO GABRIEL RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. ASTREINTES. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. As astreintes, como instrumento adequado a compelir o requerido a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, postas à disposição do juiz, devem ser empregadas para viabilizar a materialização da tutela jurisdicional prestada. Caso em que comprovado o cumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida após a fixação da medida, é de se afastar a condenação pela multa diária. 2. O cancelamento do plano de saúde, por si só, não é capaz de configurar ato ilícito de ordem moral. Na hipótese em concreto, houve somente a negativa de cobertura de uma consulta médica, com procedimento, e que já foi objeto de reparação por dano material, sem a possibilidade de enquadrar esse contexto fático nos chamados danos presumidos (dano moral in re ipsa), especialmente porque nada há, de plano, que permita minimamente evidenciar a efetiva ocorrência de proceder ilícito com resultados danosos presumidos pelo atingimento de valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Os recorrentes apontam violação ao artigo 537 do CPC, sustentando que devem ser aplicadas as astreintes, ao argumento de ter havido o descumprimento da liminar ou seu cumprimento tardio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 537 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso concreto, exposto o histórico dos acontecimentos no curso do processo, verifica-se que a ré, após intimada a tanto, de fato comprovou o cumprimento da decisão por meio dos Ids 44147293, 44147368 e 44147369” (ID Num. 53185447 - Pág. 5); “logo, não há que se falar em condenação na multa diária pleiteada, porque observa-se que a fixação das astreintes cumpriu o escopo de induzir a parte ré/apelada a cumprir a decisão judicial” (ID Num. 53185447 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017